Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706289-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON ROCHA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório se devidamente comprovado pelo acervo formado nos autos que o apelante, após receber cártulas de cheques da vítima, não devolveu os títulos de crédito quando lhe foi solicitado, tampouco buscou compensar o ofendido pelo prejuízo causado, o que comprova o dolo do agente de se apossar de bem alheio, subsumindo-se ao crime de apropriação indébita. 2. Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. In casu, não se desincumbiu a Defesa do encargo de comprovar as alegações do réu no sentido de que não se apropriou indevidamente dos valores transferidos pela vítima. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido. 4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto). 5. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal (apropriação indébita), reduzir o quantum de aumento na primeira fase e na segunda fase de dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, ao argumento de ausência de provas de que teria praticado a conduta delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VI, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027